Tribunal: TJPA
Processo: 0007072-60.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007072-60.2018.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO JERSON ARAUJO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES.
REDUÇÃO OU DISPENSA DA PENA DE MULTA CALCADA NO PODER AQUISITIVO DO RÉU. INVIABILIDADE.

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, C. STJ. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou o réu pelo crime de tráfico privilegiado de drogas (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para o crime de consumo conjunto, previsto no §3º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, com consequente restituição dos bens apreendidos; a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; a redução da pena de multa; e a aplicação da fração redutora máxima pelo tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para consumo conjunto e a consequente restituição dos bens apreendidos;

Dispensa ou redução da pena de multa imposta em razão da condição financeira do réu;

Redução da pena provisória a patamar abaixo do mínimo legal;

Fixação da fração redutora máxima no tráfico privilegiado;

Reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inviável a desclassificação para consumo conjunto, pois restou comprovado que o réu estava em via pública, portando droga fracionada, com a intenção de comercializá-la, não havendo qualquer evidência de que o entorpecente seria destinado a consumo compartilhado com pessoas de seu relacionamento;

O estabelecimento da quantidade de dias-multa é diretamente proporcional à pena física calculada, sendo a condição financeira do réu relevante apenas para a fixação do valor de cada dia-multa;

A fixação da pena intermediária não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal com base em atenuantes, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 e Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ e Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF;

Considerando a pequena quantidade de droga apreendida (9,879 gramas), é devida a aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) na minorante do tráfico privilegiado;

A pena redimensionada conduz à constatação da prescrição intercorrente, declarando-se, assim, extinta a punibilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para r
edimensionar a pena da apelante, e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigos 33, §§3º e 4º; CP, artigos 107, IV, 109, V,
110 § 1º e 115; CPP, artigos 156 e 617.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 59 e Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Tema Repetitivo n. 190 e Súmula 231.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Jerson Araújo Pereira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
(cf. ID 5536351).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a desclassificação para o tipo previsto no §3º, do artigo 33, da lei n. 11343/06 e consequente restituição do celular e quantia apreendidos; (b) a redução da pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal; a dispensa ou redução da pena de multa; (d) a aplicação da fração redutora máxima em razão do tráfico privilegiado reconhecido (cf. ID 5536356).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 5536357)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 6806218).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO §3º, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06

A defesa requer o epigrafado e consequente devolução do celular e valor de R$ 100,00 (cem reais) apreendidos.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, para configuração do crime de consumo conjunto de entorpecentes, é necessário que sejam preenchidos concomitantemente os seguintes requisitos:
(a) oferecimento eventual da droga; (b) sem objetivo de lucro; (c) a pessoa do relacionamento do ofertante; e (d) consumo conjunto.

Pois bem.

Dos autos emerge que o réu foi preso em flagrante quando estava sozinho em via pública, portando droga ilícita fracionada em 7 (sete) “petecas”, conforme dão conta o Auto de Exibição e Apreensão (cf. página 12, do ID 5536359), o laudo toxicológico definitivo (cf. página 2, do ID 5536341) e o relato da testemunha policial civil Elcio Fidelis (ID 18811253), que se mostrou seguro e condizente com a denúncia.

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

O réu, por sua vez, não foi ouvido em juízo, mas confessou o crime perante a autoridade policial, relatando inclusive o valor pelo qual pretendia vender cada porção. Vejamos o que foi atermando (página 7, do ID 5536359):

O(a) conduzido(a) disse que Cientificado(a) da imputação que lhe é feita, às perguntas respondeu: é viciado em Maconha; QUE, na manhã da presente data estava na rua, próximo a sua residência, sozinho, quando foi surpreendido com a chegada de policiais civis que lhe abordaram, encontrando crack e a quantia de R$100,00 (cem reais); QUE, o declarante estava de posse de 06 pedras de Crack, das quais pretendia vendê-las; QUE, confessou aos policiais que vende Crack e inclusive, levou os policiais até sua casa, onde tinha guardado uma porção de Crack; QUE, esta porção que guardava em sua residência iria render de 10a 15 cabeças que seriam vendidas pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), cada; QUE, comercializa crack há aproximadamente 02 semanas; QUE, Os RS 100,00 que estava de posse no momento da abordagem é referente a lucro de entorpecente vendido pelo declarante na data de hoje, pouco antes de ser abordado pela polícia.

Nesse contexto, a partir da análise das provas e elementos de informação amealhados no curso do processo, resta

inviável a desclassificação para consumo conjunto, pois restou comprovado que o réu estava em via pública, portando droga fracionada, com a intenção de comercializá-la, não havendo qualquer evidência de que o entorpecente seria destinado a consumo compartilhado com pessoas de seu relacionamento
, para quem oferecia eventualmente sem o objetivo lucro, sendo ônus da defesa, conforme
artigo 156, do CPP
, demonstrar o preenchimento dos requisitos do §3º, da lei de drogas.

Portanto, não há que se falar em desclassificação ao modo como requerido pela defesa, sendo incabível, nessa toada, a restituição do celular e valor apreendidos.

3 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa ou, pelo menos, a redução da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Não tem razão.

A fixação da pena de multa,
in casu
, decorre de expressa determinação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do réu não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal sob testilha.

Tampouco é cabível a redução da quantidade de dias-multa pela razão invocada.

Ora, como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp 1971042/RS). A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta. A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que o valor dos dias-multa já foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não havendo o que reduzir (cf. página 4, do ID 5536351).

Por fim, registro que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

4 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A
defesa requer a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante.

5 - DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pugna pela fixação da fração redutora do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços).

Tem razão.

Compulsando os autos, vejo que a MM. Magistrada estabeleceu a referida fração no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da natureza deletéria do entorpecente apreendido, qual seja, “Crack”, sem levar isso em conta na primeira fase da dosimetria, o que está em conformidade com Tema de Repercussão Geral n. 712, do Excelso STF.

Contudo, a partir do laudo definitivo, constato que foi apreendida quantidade pequena da substância entorpecente (9,879 gramas), o que é insuficiente para justificar fração diversa da máxima. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4. º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICADA A FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). (...) 1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 28/09/2021, quando do julgamento do AgRg no HC 685.184/SP, da relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, por unanimidade de votos, firmou compreensão no sentido de que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para majorar a sanção basilar ou para modular o patamar de redução pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos. 2. Vale acrescer, outrossim, que a possibilidade de modulação da fração foi ratificada pela Terceira Seção por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, da relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, na sessão de 27/04/2022, encontrando-se o acórdão pendente de publicação. 3. No entanto, no caso em análise, a pequena quantidade de droga apreendida não autoriza a fixação de fração diversa da máxima. (...). (STJ - AgRg no HC: 738425 SP 2022/0122086-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Nesse contexto, entendo que a fração deve ser modulada em 2/3 (dois terços).

6 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando o reparo acima, passo à nova dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68, do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, atento à Súmula Vinculante n. 59, do Excelso STF, e com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando a reintegração da apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

7 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se depreende dos autos:

(a) Os fatos se deram no dia 20/05/2018 (cf. página 3, do ID 5536339);

(b)
A regra do artigo 115, do CP, incide ao réu, que nasceu em 11/11/1999
,
possuindo
18 (dezoito) anos completos

no dia do ocorrido (cf.
página 8, do ID 5536359
)
;

(c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 13/02/2020 (cf. consulta ao sistema LIBRA);

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contado a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial. 3
. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime desvaneceu no tempo,
motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 02/10/2024